Tribunal: TJBA
Processo: 8049915-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049915-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MANOELINA FRANCISCA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE SAÚDE. ARTROPLASTIA DO JOELHO DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAUDE. GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO MAIOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incumbe a todos os Entes da Federação, de forma solidária, a providência de atendimento individualizado aos pacientes. 2. É incabível invocar o princípio da separação dos poderes quando uma omissão do Poder Público está colocando em risco os direitos fundamentais dos cidadãos. 3. Jurisprudência dos Tribunais. 4. Liminar concedida com a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Decisão mantida. Agravo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8049915-95.2022.8.05.0000, de Teixeira de Freitas/BA, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Agravado MANOELINA FRANCISCA ROCHA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus PRESIDENTE E RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12